Tribunal: TJMT
Processo: 1020260-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020260-69.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1010841-54.2021.8.11.0055
Agravante: Raimunda Ferreira Maciel de Lima
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por Raimunda Ferreira Maciel de Lima, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010841-54.2021.8.11.0055, proferiu a decisão cujo trecho a seguir transcrevo:
[...] Deste modo, ao entrar em contato com a Central de Regulação de Urgência e Emergia-CRUE, por telefone, fora-me informado que o procedimento cirúrgico foi pleiteado pelo médico solicitante, está devidamente registrada no SISREG III e classificando como Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato. Informou ainda, que a paciente está internada no Hospital Municipal de Cuiabá, com previsão cirúrgica para hoje 08/11/2021, no entanto fora suspensa devido a alteração do quadro clínico. No momento está sendo estabilizada e aguardando análise do quadro clínico, para verificar a possibilidade de realização do procedimento.
Assim, diante das informações constantes nos autos postergo a realização de bloqueio judicial e determino que o requerido estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos o agendamento/disponibilidade do procedimento pleiteado pelo autor, devendo tal comunicação se estender a Central Estadual de Regulação – ATCRUE, pelo e-mail: atcrue@ses.mt.gov.br.
Justifico, o prazo acima estipulado, considerando a necessidade de avaliação médica e estabilização da paciente, para que possa ser realizado o procedimento.
Decorrido o prazo acima estipulado, volte-me os autos imediatamente conclusos.
Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Às providências.
[...]
Alega a Recorrente que foi deferida liminar, determinando que a parte agravada, no prazo de 72 horas, disponibilize o procedimento cirúrgico indicado, sob pena de bloqueio de contas dos entes públicos.
Aduz que, apesar de intimada, a parte agravada não cumpriu a obrigação, somente encaminhou a paciente para o Município de Cuiabá, sem que qualquer avaliação fosse feita, razão pela qual pleiteou o bloqueio de valores nas contas dos requeridos.
Assevera que não pode concordar com a decisão agravada, porque, apesar da urgência, já evidenciada quando do recebimento da ação, o Juízo a quo, deu prazo de 05(cinco) dias, para que os Agravados informem nos autos o agendamento ou disponibilidade do procedimento pleiteado pelo autor.
Por fim, requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinado o bloqueio de valores nas contas da parte Agravada, para fins de imediata realização dos procedimentos na rede particular.
É o relatório.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que essa somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código Processual Civil.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à paciente o procedimento cirúrgico de fratura transtrocanteriana, e que o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, para determinar que os requeridos procedam a realização do(s) procedimento(s) cirúrgico(s) prescrito, consoante Solicitação de Regulação n.o n. o 391380268 (ID 69147140), observando-se que eventual utilização de próteses depende de expressa prescrição do médico responsável, devendo ainda o requerido fornecer os meios necessários para a sua realização, devendo providenciar a remoção, com transporte adequado da requerente, bem como forneçam os demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos e implantação de próteses que se fizerem necessários, conforme prescrição do médico responsável, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio de valores das contas públicas para o custeio dos procedimentos perante a rede particular..
Posteriormente, a parte autora compareceu nos autos, informando que havia sido transferida para o Hospital Municipal de Cuiabá, e que se encontra até o momento aguardando o procedimento, razão pela qual, pugnou pelo bloqueio das verbas públicas.
Ao apreciar o petitório, o Magistrado singular, proferiu decisão, nos seguintes termos:
[...] Deste modo, ao entrar em contato com a Central de Regulação de Urgência e Emergia-CRUE, por telefone, fora-me informado que o procedimento cirúrgico foi pleiteado pelo médico solicitante, está devidamente registrada no SISREG III e classificando como Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato. Informou ainda, que a paciente está internada no Hospital Municipal de Cuiabá, com previsão cirúrgica para hoje 08/11/2021, no entanto fora suspensa devido a alteração do quadro clínico. No momento está sendo estabilizada e aguardando análise do quadro clínico, para verificar a possibilidade de realização do procedimento.
Assim, diante das informações constantes nos autos postergo a realização de bloqueio judicial e determino que o requerido estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos o agendamento/disponibilidade do procedimento pleiteado pelo autor, devendo tal comunicação se estender a Central Estadual de Regulação – ATCRUE, pelo e-mail: atcrue@ses.mt.gov.br.
Justifico, o prazo acima estipulado, considerando a necessidade de avaliação médica e estabilização da paciente, para que possa ser realizado o procedimento.
Decorrido o prazo acima estipulado, volte-me os autos imediatamente conclusos.
Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Às providências.
[...]
Contra essa decisão, recorre a parte autora, pugnando, liminarmente, pelo bloqueio das verbas públicas.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, conforme consta da decisão objurgada, o Juízo a quo apenas postergou o bloqueio, porque, ao diligenciar junto à Central de Regulação de Urgência e Emergia-CRUE, por telefone, foi informado de que a paciente está internada no Hospital Municipal de Cuiabá, e que o procedimento cirúrgico, estaria agendado para 08/11/2021, mas que foi suspenso, devido à alteração do quadro clínico da autora.
Diante disso, antes de realizar o bloqueio, o Juízo determinou a intimação do Estado de Mato Grosso, para que, em 05 (cinco) dias, informe, nos autos, o agendamento do procedimento médico vindicado, justificando o prazo, em razão da necessidade de avaliação médica e estabilização da paciente.
Neste contexto tenho, portanto, que a probabilidade de provimento do presente recurso mostra-se duvidosa, porque, neste caso, não há como o Poder Judiciário se imiscuir em parecer médico, já que, ao menos, aparentemente, a cirurgia somente não ocorreu, por conta de alteração do quadro clínico da paciente.
Frise-se que não se desconhece o direito da parte autora, porquanto a Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (artigo 5o, caput) e elege a saúde como direito social (artigo 6o), sendo papel fundamental do Poder Público concretizar o mandamento constitucional.
Considerando, contudo, as informações trazidas aos autos, entendo ser prematuro o bloqueio de verbas públicas, ao menos, neste momento processual, até porque, denota-se que a cirurgia ainda não ocorreu, por circunstâncias alheias aos gestores de saúde pública, tendo em vista a notícia da instabilidade do quadro clínico da paciente, e porque há que se aguardar a manifestação do Estado de Mato Grosso, quanto ao agendamento, conforme determinado pelo Juízo a quo.
Ademais, oportuno registrar que a medida principal, vindicada, já foi deferida pelo Juízo singular, de modo que, para todos os efeitos, a paciente não se encontra totalmente desamparada, cabendo-lhe, em caso de descumprimento sem justificativa médica, vindicar outras medidas que entender necessárias.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.